Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A disciplina contida no art. 312 do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.

2. Não bastasse a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, há ainda a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a revelar a necessidade de sua segregação cautelar, sendo insuficientes, por ora, a fixação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Ordem denegada.